Tribunal: TJDFT
Processo: 0732318-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE CONDENADO A PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO PELOS DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (USO DE TORNOZELEIRA). FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. SENTENCIADO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 117 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117 e seus incisos, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados que cumprem pena em regime aberto e tenham filho menor. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu in casu.
2. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Na hipótese, o agravante não demonstrou os requisitos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, contando com idade jovem e sem comprovar que esteja acometido de doença grave ou possua filho menor ou com deficiência física ou mental sob seus cuidados.
3. No caso em apreço, o sentenciado está cumprindo pena em regime fechado e a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar, pois seus filhos menores estão matriculados na rede regular de ensino público, residem com a genitora e são auxiliados pela avó materna. Portanto, restou demonstrado que os menores recebem assistência de maneira adequada.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar excepcional.